Tribunal: TJMT
Processo: 1056034-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056034-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ESTADUAL DA RECEITA ESTADUAL DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO NÃO RECEBIDO – ART. 980, §7o, INC. VIII, DO RICMS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA MESMA MATÉRIA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

2. A FIM DE QUE NÃO HAJA DECISÕES CONFLITANTES NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA, É PERFEITAMENTE CABIVEL O QUANTO DISPOSTO NO ART. 980, §7o, INC. VIII, DO RICMS, POIS, pois a continuidade do debate administrativa é incompatível com a opção pela ação judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita Estadual do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo parcialmente a ordem pretendida, para
“determinar à autoridade coatora que afaste a decisão que não recebeu o recurso administrativo do impetrante por falta de “expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer” (Art. 1.028, §1o, c/c Art. 980, §7o, inciso VIII, do RICMS) e que conceda ao impetrante, prazo para juntada da declaração prevista no artigo 980, § 7o, VIII, do RICMS
”
.

Inconformado, o apelante sustenta que não há qualquer ilegalidade no ato, estando amparada nos arts. 980, §7o, inc. VIII e 1.033, §8o, inc. II, alínea ‘b’, ambos do RICMS, pois, o trâmite simultâneo de processo administrativo e ação judicial visando o mesmo objeto, não encontra suporte no ordenamento jurídico, tendo em vista que uma se subjuga a outro.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja denegada a ordem pretendida na inicial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 122842011).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 125450661), opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença em reexame.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita Estadual do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo parcialmente a ordem pretendida, para
“determinar à autoridade coatora que afaste a decisão que não recebeu o recurso administrativo do impetrante por falta de “expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer” (Art. 1.028, §1o, c/c Art. 980, §7o, inciso VIII, do RICMS) e que conceda ao impetrante, prazo para juntada da declaração prevista no artigo 980, § 7o, VIII, do RICMS
”

(id. 122842003).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz ter sido lavrado Termo de Apreensão e Depósito contra si em 23.08.2020 (TAD n. 1145337-0), motivo pelo qual apresentou pedido de revisão de lançamento na data de 15.09.2020, contudo, o pleito foi negado pelo agente fazendário, sob o fundamento de que não foi juntada a declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer.

Ao conceder a segurança pretendida em parte, o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso vertente, tenho por relevantes os fundamentos que apoiam o pedido da impetrante, havendo indícios suficientes a ensejar a concessão da segurança.

De fato, o advento do atual Código de Processo Civil buscou a instrumentalização do processo, de modo que não seja um fim em si mesmo, mas sim uma maneira de atingir um fim almejado, abraçando a primazia da resolução de mérito, que visa, justamente, o afastamento do formalismo exacerbado e a prevalência da efetividade do direito.

São vários os dispositivos existentes no código que visam possibilitar ao litigante a correção de vícios formais antes que ocorra decisão judicial sobre o assunto.

Nesse esteio, analisando a motivação que permeia o ato administrativo combatido, o não recebimento do recurso se deu com fundamento no art. 980, §7o, inciso VIII, do RICMS/MT
, que assim dispõe:

Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012)

(...)

§ 7° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo:

(...)

VIII - a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer.

Do dispositivo supracitado é possível extrair que a exigência elencada não afeta o mérito do recurso, tratando-se, na verdade, de um requisito formal afeto a sua procedibilidade.

Logo, trata-se de vício sanável, cuja análise deve ser pautada pelo desapego ao formalismo exacerbado, permitindo ao contribuinte a sua correção a fim de viabilizar o julgamento do mérito de seu recurso
.

Vale frisar que ao dispor sobre o Processo Administrativo Tributário, o próprio RICMS/MT admite a aplicação subsidiária do CPC:

Art. 1.026 Este título dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a pedido de revisão interposto pelo sujeito passivo ao lançamento tributário efetuado, respectivas penalidades e acréscimos legais, formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento.

(...)

§ 3° Subsidiariamente, aplicam-se ao processo de que trata este título, no que couberem, as disposições do Código de Processo Civil e das normas processuais relativas ao tributo.

O atual RICMS data do ano de 2014, enquanto o novel CPC foi promulgado no ano de 2015.

Em que pese a anterioridade ao CPC, fica evidente que a intenção dos redatores do RICMS de 2014, ao incluírem o dispositivo supracitado, era deixar aberta a possibilidade de abarcar eventuais alterações na lei que rege o processo civil no país.

Assim, me parece que ao negar a impetrante a possibilidade de correção de um vício formal de procedibilidade do recurso, o ato administrativo se mostra desvinculado da razoabilidade e do regramento processual adotado na lei processual civil, situação que, no meu sentir, impregna as alegações da impetrante da fumaça do bom direito.

[...]

Em se tratando de matéria tributária, o não recebimento do recurso encerra a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e possibilita a inscrição dos dados do impetrante em dívida ativa gerando, consequentemente, impedimento de obter Certidão Negativa de Débitos, o que inviabilizaria sua atividade comercial com a apreensão de mercadorias e aplicação de multas
.

[...]

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para confirmar a liminar deferida e determinar à autoridade coatora que afaste a decisão que não recebeu o recurso administrativo do impetrante por falta de “expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer” (Art. 1.028, §1o, c/c Art. 980, §7o, inciso VIII, do RICMS e que conceda ao impetrante, prazo para juntada da declaração prevista no artigo 980, § 7o, VIII, do RICMS. ”
(id. 122842003 – negritei).

Irresignado,
o apelante sustenta que não há qualquer ilegalidade no ato, estando amparada nos arts. 980, §7o, inc. VIII e 1.033, §8o, inc. II, alínea ‘b’, ambos do RICMS, pois, o trâmite simultâneo de processo administrativo e ação judicial visando o mesmo objeto, não encontra suporte no ordenamento jurídico, tendo em vista que uma se subjuga a outro.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja denegada a ordem pretendida na inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença merece ser retificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Dito isso,
in casu
, a impetrante, ora apelada, ingressou com pedido de revisão de lançamento de TAD, na data de 15.09.2020 (id. 122843976), contudo, o pleito não foi recebido, sob o fundamento de que não foi juntada a declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer, nos termos do art. 980, §7o, inc. VIII, do RICMS (id. 122843982).

Sendo assim, é cediço que o contribuinte pode se valer das medidas previstas na lei para discutir lançamento que julga ser indevido, entretanto, deve observar o regramento para fazê-lo, com suas exigências e formas, sob pena de não ser conhecido.

Na espécie, quanto ao pedido de revisão de lançamento, os requisitos formais do aludido pleito estão inseridos no art. 980, §7o, do RICMS, confira,
verbis
:

“Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte.

[...]

§7° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;

II – a indicação do endereço eletrônico
(e-mail)
, para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista;

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no endereço da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII – a identificação completa do instrumento de exigência tributária a que se referem a impugnação e o recurso.

VIII -
a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer
.”
(negritei)

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que o motivo do não recebimento do pedido administrativo feito pela impetrante, ora recorrida, encontra guarida no inciso VIII, da aludida norma legal, qual seja, a ausência de
“expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer.”

De outra banda, o art. 1.033, §8o, inc. II, alínea ‘b’, também do RICMS, assim dispõe:

“Art. 1.033 [...]

§8°
Ocorre a desistência do pedido de revisão de lançamento ou do recurso voluntário
:

[...]

b)
pela propositura de ação judicial relativa à mesma matéria, objeto do processo administrativo
;”
(negritei).

Com efeito, pode se observar que um dos requisitos, tanto da admissibilidade do pedido de revisão de lançamento quanto da sua desistência, é a existência ou não de ação judicial relativa à mesma matéria, objeto do processo administrativo.

Isso porque, há possibilidade de haver decisões conflitantes entre as esferas judiciária e administrativa, o que não pode ocorrer, mormente pelo fato da segunda se subjugar a primeira.

Dessa forma, o certo é que a discussão judicial da mesma matéria objeto de um processo administrativo, leva, irremediavelmente, a renúncia da via administrativa, com o indeferimento de eventual pedido ou recurso aviado na mesma, senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO JUDICIAL DA MATÉRIA. RENÚNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA.
RECURSO VOLUNTÁRIO SEGUIMENTO INDEFERIDO.

Esta Corte já decidiu que "Segundo o princípio da unidade da jurisdição, havendo concomitância entre o objeto da discussão administrativa e o da lide judicial, tendo ambos origem em uma mesma relação jurídica de direito material, torna-se despicienda a defesa na via administrativa, uma vez que esta se subjuga ao versado naquela outra, em face da preponderância do mérito pronunciado na instância judicial
.

Há uma espécie de renúncia tácita pelo processo administrativo, pois a continuidade do debate administrativa é incompatível com a opção pela ação judicial (preclusão lógica)
”
(TRF4, AMS V n. 2006.70.00.009422-9, 2a Turma, Rel. Desa. Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 14.11.2007 – negritei).

Neste contexto, resta ausente a suposta ilegalidade na aplicação do art. 980, §7o, inc. VIII do RICMS, no indeferimento do pedido de revisão de lançamento feito pela impetrante, ora recorrida, uma vez que, consoante demonstrado, é cabível a aplicação do referido dispositivo, não sendo hipótese de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil na espécie.

Por conseguinte, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar que
“embora o RICMS/MT permita a aplicação das regras processuais do Novo Código, este se dá de forma subsidiária (art. 1.026, §3o do RICMS/MT), o que não comunga em favor da Impetrante/Apelada porquanto além da RICMS ser suficiente para a resolução da querela, não há previsão no
codex
processual que conflite com tal exigência”
(id. 125450661).

Assim, inexiste qualquer ato de ilegalidade ou abusividade praticada pelo Ente Público em não admitir o pedido administrativo, motivo pelo qual a r. sentença merece ser retificada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ILEGALIDADE NO ATO APONTADO COMO COATOR - NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a ilegalidade apontada na atuação da autoridade coatora bem como ausência de comprovação de nexo de causalidade com o direito pretendido
. Agravo desprovido. Decisão mantida.”
(RAI n. 1013072-25.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2022 – negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUESITOS PREVISTOS NO RICMS/MT E NA PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos previstos no RICMS/MT e na Portaria no 144/2006 para que possa ser enquadrado no regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

2. Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento do ICMS, o indeferimento do requerimento pela Fazenda Pública não configura ato ilegal ou arbitrário, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade
.” (REEX/RAC n. 0007056-27.2013.8.11.0041,

2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, 19.17.2022)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 125450661), a r. sentença merece ser reformada.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para negar a concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023